Tribunal: TJES
Processo: 5006038-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006038-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS DA SILVA VIANA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FRANCISCO CAMILO VIANA NETO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000422-57.2022.8.08.0049, mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Requer o impetrante a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de requisitos legais autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FRANCISCO CAMILO VIANA NETO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000422-57.2022.8.08.0049, mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Defende o impetrante que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis (residência fixa) e que “durante toda persecução penal tem cooperado com o seu regular desenvolvimento.”

Requer a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de requisitos legais autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após analisar detidamente o caderno processual eletrônico, constatei que
o presente habeas corpus veio desacompanhado dos documentos essenciais
,
inclusive, do ato coator
.

O impetrante limitou-se a promover a juntada de documentos relativos a sua pessoa, cópia do andamento processual, documento de identidade do paciente e uma conta de energia elétrica em nome de um terceiro (Florentino de Siqueira).

Desse modo,
diante da ausência de documentos mínimos necessários para análise do suposto constrangimento ilegal
, por ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, em especial do ato coator, o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe.

É o que se colhe do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE PEÇAS EXTRAÍDAS DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES. FALTA DE PEÇAS QUE PERSISTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A impetração aponta as teses de nulidade do ingresso no domicílio do réu e da alteração da capitulação legal na sentença, por configurar mutatio libelli. Todavia, foi anexado aos autos, apenas, cópia do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, sem nenhum documento extraído da ação penal de origem.

2. A jurisprudência desta Corte é firme ao asseverar que incumbe ao impetrante, em habeas corpus, a apresentação de documentos suficientes para a análise do constrangimento apontado, independentemente de se tratar de feito originário que tramita em meio virtual ou físico. Precedentes.

3. A defesa não providenciou a juntada das peças faltantes, mesmo quando sinalizada a deficiência da instrução do writ, o que impede o conhecimento da matéria aqui suscitada.

4. Agravo não provido.

(AgRg no HC n. 748.790/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 e 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A ANÁLISE DO SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Desse modo, diante da ausência de documentos mínimos necessários para análise do suposto constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, em especial do ato coator, o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe.

2. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.